Tribunal: TJES
Processo: 5016771-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exceção de Incompetência Territorial
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016771-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

AGRAVADO: CHARLENE VASCONCELOS SOUSA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS. RELAÇÃO DE CONSUMO. REMUNERAÇÃO INDIRETA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Indenizatória ajuizada por paciente em face de entidade hospitalar privada conveniada ao Sistema Único de Saúde (SUS), na qual o juízo de primeiro grau reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, rejeitou exceção de incompetência territorial arguida pela ré e determinou a inversão do ônus da prova. A agravante sustenta a inexistência de relação de consumo em razão da gratuidade do atendimento prestado pelo SUS, a incompetência do foro do domicílio da autora e a ausência de pressupostos para a inversão do encargo probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o atendimento médico prestado por hospital privado conveniado ao Sistema Único de Saúde configura relação de consumo apta a atrair a incidência do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se é competente o foro do domicílio da autora para o processamento da ação indenizatória; e (iii) determinar se é cabível a inversão do ônus da prova em favor da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prestação de serviços médicos por hospital privado, ainda que realizada no âmbito do Sistema Único de Saúde, caracteriza relação de consumo, pois a instituição atua no mercado de serviços e recebe contraprestação financeira estatal, configurando hipótese de remuneração indireta.

A inexistência de pagamento direto pelo paciente não afasta a natureza consumerista da relação jurídica, uma vez que a contraprestação econômica ocorre por meio de recursos públicos destinados à entidade prestadora do serviço.

Reconhecida a relação de consumo, aplica-se a regra de facilitação da defesa do consumidor, que permite o ajuizamento da demanda no foro de seu domicílio, conforme previsão do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor.

A inversão do ônus da prova mostra-se adequada diante da hipossuficiência técnica da paciente frente à estrutura hospitalar e da maior facilidade da instituição em produzir provas relativas ao atendimento, tais como prontuários médicos, protocolos e registros clínicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O atendimento médico prestado por hospital privado conveniado ao Sistema Único de Saúde configura relação de consumo em razão da remuneração indireta recebida pelo prestador de serviços.

Reconhecida a natureza consumerista da relação, é competente o foro do domicílio do consumidor para o ajuizamento da ação indenizatória.

É cabível a inversão do ônus da prova quando evidenciada a hipossuficiência técnica do paciente frente à estrutura hospitalar e à facilidade probatória do fornecedor de serviços.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 3º, § 2º, e 101, I; CPC, art. 373, § 1º, e art. 53, IV, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, CC nº 0002234-90.2020.8.16.0176, Rel. Des. Albino Jacomel Guerios, 10ª Câmara Cível, j. 17.08.2020; TJSP, AI nº 2192212-77.2024.8.26.0000, Rel. Des. Claudio Godoy, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 07.10.2024; TJSC, CC nº 5051360-40.2023.8.24.0000, Rel. Des. Alex Heleno Santore, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 14.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016771-95.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

AGRAVADA: CHARLENE VASCONCELOS SOUSA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão proferida nos autos da “Ação Indenizatória” (Processo nº 0003967-15.2020.8.08.0047) ajuizada por Charlene Vasconcelos Sousa em desfavor de SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, no âmbito da qual o MM. Juiz
a quo
aplicou o Código de Defesa do Consumidor, rejeitou a exceção de incompetência e inverteu o ônus da prova.

Em suas razões recursais (ID 16312070), a Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese:
(i)
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de serviço de saúde prestado de forma gratuita, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o que afastaria a caracterização da relação de consumo;
(ii)
a incompetência do Juízo da Comarca de São Mateus, defendendo que a demanda deveria tramitar na Comarca de Uberlândia (MG), local da prestação do serviço, nos termos do artigo 53, IV, “a”, do CPC; e
(iii)
a impossibilidade de inversão do ônus da prova, seja pela não incidência da legislação consumerista, seja por não estarem presentes os requisitos do artigo 373, § 1º, do CPC.

Pois bem. Analisando os autos e confirmando o entendimento já exarado em sede de cognição sumária (ID 17631749), verifica-se que não assiste razão à Agravante, devendo a decisão recorrida ser integralmente mantida.

A controvérsia central reside na verificação da natureza da relação jurídica estabelecida entre paciente e entidade hospitalar privada conveniada ao Sistema Único de Saúde (SUS), e, consequentemente, na definição do foro competente para o processamento da demanda indenizatória e na regularidade da distribuição do ônus probatório.

A Agravante sustenta que a prestação de serviço de saúde no âmbito do SUS se caracteriza como serviço público universal (
uti universi
), financiado por tributos, o que afastaria a relação de consumo e a incidência do CDC.

Todavia, a prestação de serviços médicos por entidade privada, ainda que no âmbito de convênio com o Sistema Único de Saúde, caracteriza inegável relação de consumo, estruturada sob a modalidade de remuneração indireta.

Não se mostra admissível afastar a proteção conferida ao paciente vulnerável apenas porque o custeio do tratamento não ocorreu mediante desembolso direto. A entidade hospitalar privada atua no mercado de consumo e recebe contraprestação financeira estatal pelos serviços prestados, o que preenche os requisitos essenciais para a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Desta forma, conforme vem decidindo a jurisprudência pátria, em casos de atendimento pelo SUS em hospitais privados conveniados é plenamente cabível a incidência da legislação consumerista. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO.
ATENDIMENTO REALIZADO ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). REMUNERAÇÃO INDIRETA. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. DEMANDA PROPOSTA NO FORO DO DOMICILIO DO AUTOR
. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 101, INCISO I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. (TJPR 00022349020208160176 Campo Largo, Relator.: Albino Jacomel Guerios, Data de Julgamento: 17/08/2020, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2020)

Agravo de instrumento. Erro médico.
Atendimento prestado mediante convênio com o SUS. Irrelevância. Aplicabilidade do CDC. Inteligência do art. 3º, § 2º, do CDC. Precedentes
. Decisão que deferiu pedido de denunciação da lide, formulado pelo hospital, ao médico responsável pelo procedimento discutido. Imputação, ao hospital-réu, de falha na prestação de serviços médico-hospitalares. Incabível a denunciação da lide em pleito que versa sobre relação consumerista, à luz do disposto no art. 88 do CDC. Oposição expressa do consumidor ao pedido de denunciação formulado ré. Ausente, ainda, hipótese de regresso automático, fundado em garantia própria. Precedentes. Decisão revista. Recurso provido. (TJSP - Agravo de Instrumento: 21922127720248260000 Guarujá, Relator.: Claudio Godoy, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2024)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE O JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL (SUSCITANTE) E O JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MAFRA (SUSCITADO). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM VIRTUDE DE ERRO MÉDICO.
ATENDIMENTO REALIZADO EM HOSPITAL PRIVADO POR MEIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA AO CASO CONCRETO . ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DA DEMANDA NO DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA [ART. 101, I, CDC]
. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO PROCEDENTE. (TJSC - Conflito de Competência Cível: 5051360-40.2023.8.24.0000, Relator.: Alex Heleno Santore, Data de Julgamento: 14/11/2023, Oitava Câmara de Direito Civil)

Reconhecida a incidência do diploma consumerista, incide a regra de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, que atrai a competência do foro do seu domicílio para o ajuizamento da ação de responsabilidade civil contra o fornecedor de serviços, conforme previsão expressa do artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Logo, mostra-se escorreita a decisão que rejeitou a exceção de incompetência e manteve a tramitação do feito na Comarca de São Mateus (ES).

No que diz respeito à inversão do ônus da prova, o entendimento de primeiro grau também não merece qualquer reparo. A hipossuficiência técnica da paciente frente à estrutura hospitalar é evidente. A entidade médica detém a posse de prontuários, protocolos de atendimento, relatórios cirúrgicos e o conhecimento técnico específico, o que lhe confere inequívoca facilidade na produção da prova.

Desta forma, considerando a inegável natureza consumerista da relação firmada entre as partes, atestada pela remuneração indireta dos serviços hospitalares, bem como a vulnerabilidade probatória da parte agravada frente à estrutura da recorrente, a manutenção da decisão que fixou a competência no domicílio do consumidor e inverteu o encargo probatório é medida que se impõe, não comportando acolhimento a irresignação apresentada.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.